Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1.177 STF. DISTINGUISHING.
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretendia que as autoridades coatoras efetuassem o desconto da alíquota a título de contribuição previdenciária no percentual previsto na Lei no 10.486/2002.
2. O artigo 24-C, acrescido ao Decreto-lei no 677/60 pela Lei no 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável às Força Armadas.
3. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar referido dispositivo (art. 24-C), em sede de Repercussão Geral (Tema no 1.177), declarou a sua inconstitucionalidade, contudo, tão somente em relação aos Estados. Isso decorre do fato de que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto ao conferido aos Estados no que tange à organização e manutenção da Polícia Militar.
4. O inciso XIV do artigo 21 da CF atribui à União a competência privativa para organizar e manter a PMDF e o CBMDF, competência esta, inclusive, reconhecida pelo STF no julgamento da ADI no 1.359-9/DF. Logo, inaplicável aos Militares Distritais a tese fixada no Tema 1.177 do STF.
5. Tem-se, portanto, que a Lei no 13.954/2019, no tocante aos Policiais Militares do Distrito Federal, foi editada no exercício da competência constitucional (art. 21, XVI, da CF), sendo, de igual modo, legítimo o acréscimo do artigo 24-C ao Decreto-lei no 677/60, o qual majora a alíquota de contribuição da previdência dos Militares Distritais, igualando-a a contribuição prestada pelos Militares das Forças Armadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.